Tribunal: TJES
Processo: 0001164-91.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001164-91.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX DE ALMEIDA BARROS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001164-91.2020.8.08.0004

EMBARGANTE: ALEX DE ALMEIDA BARROS

EMBARGADO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alex de Almeida Barros contra Acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, cassando o veredicto popular e determinando novo julgamento. A Defesa sustenta omissão no Acórdão quanto ao pedido do Estado do Espírito Santo de redução dos honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 ao defensor dativo, pleiteando a manutenção do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o pedido do Estado do Espírito Santo de redução dos honorários advocatícios do defensor dativo.

(ii) Estabelecer se o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz da legislação aplicável e dos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sem reanálise do contexto probatório.

Restou configurada a omissão, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre o pedido do Estado do Espírito Santo de redução dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, levando em conta o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema nº 984 (REsp nº 1656322/SC e 1665033/SC), na ausência de tabelas específicas para dativos, deve-se adotar como parâmetro a Tabela da OAB local, observando o princípio da proporcionalidade.

O Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, que atualizou o Decreto nº 2821-R/2011, fixa em R$ 1.320,00 o valor máximo para atuação em procedimentos do Tribunal do Júri, valor que reflete consenso entre a OAB/ES e o Estado.

Considerando o tempo de atuação do defensor na sessão do Júri e a ausência de complexidade excepcional no caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional, sendo adequada a redução para R$ 1.320,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos
para, sanando a omissão apontada, dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reduzindo
o valor da verba honorária arbitrada em favor do defensor dativo pela atuação no Tribunal do Júri para o montante de R$ 1.320,00

(um mil, trezentos e vinte reais).

É como voto.

Tese de julgamento:

A omissão quanto ao pedido de redução de honorários advocatícios do defensor dativo em recurso de apelação deve ser suprida em embargos de declaração, sem reanálise de mérito probatório.

A fixação de honorários advocatícios a defensor dativo no Tribunal do Júri deve observar o princípio da proporcionalidade, aplicando-se, na ausência de tabela específica, a Tabela da OAB local em consonância com decretos estaduais vigentes.

É legítima a redução do valor arbitrado quando incompatível com a natureza da causa, o tempo de atuação do profissional e o grau de complexidade do caso

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reduzindo o valor da verba honorária arbitrada em favor do defensor dativo pela atuação no Tribunal do Júri para o montante de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001164-91.2020.8.08.0004

EMBARGANTE: ALEX DE ALMEIDA BARROS

EMBARGADO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX DE ALMEIDA BARROS
em face do Acórdão (ID 12040859), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, por unanimidade, fora dado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para cassar o veredicto popular, determinando a submissão do réu, ora embargante, a novo julgamento.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 12121569) que incorreu em omissão o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto ao pedido formulado no Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 9532388, Vol. 03, pp. 387/397), em que pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo pela atuação em primeiro grau, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À vista disso, postula seja sanada a omissão apontada, mantendo-se o valor arbitrado no édito condenatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão em parte
ao

e
mbargante.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que, de fato, houve omissão quanto ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO,
no qual postula seja reduzida a verba honorária arbitrada em favor do defensor dativo pela atuação em primeiro grau, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Registre-se que o apelado, ora embargante, apresentou contrarrazões (ID 9532388, Vol. 03, pp. 401/405), em que pugna pelo desprovimento do recurso aviado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
.

À luz de tal panorama, sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Digno de nota registrar, outrossim, que o Decreto nº 4.987 – R/2021 alterou o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, fixando o valor de até R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) para os procedimentos do Tribunal Júri.

Na hipótese em testilha, o causídico fora nomeado para patrocinar os interesses do réu (Id. 8033872, p. 130), tendo atuado na defesa, exclusivamente, junto ao Tribunal de Júri, o que demanda um maior preparo em relação às teses defensivas, no entanto, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não se trata de caso que exige esforço anormal, tampouco apresenta dificuldade acentuada.

É de se pontuar, ainda, de acordo com a Ata de Julgamento (ID 9532388, Vol. 03, pp. 305/317) que a Sessão do Júri teve início às 13h, com pausa para lanche entre 15h10m e 15h50m, havendo o causídico utilizado o tempo de 01h18m (de 17h37min as 18h55min) para sustentar sua defesa. Registre-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo não utilizou a faculdade da réplica.

Frente a tal panorama, há que se reconhecer que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo sentenciante, mostra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta feita, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, entendo que,
no caso
, o valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se
razoável
e
proporcional
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito,
DOU
-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reduzindo
o valor da verba honorária arbitrada em favor do defensor dativo pela atuação no Tribunal do Júri para o montante de R$ 1.320,00

(um mil, trezentos e vinte reais).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)